Tribunal: TJDFT
Processo: 0733465-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733465-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACELERA CAR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA MARLY DA SILVA CRAVEIRO BARROS AGRAVADO: ELIZANDRA PAIVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ERICK MAEBERTH PAIVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75043945), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 245641280, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto pré-existente c/c danos materiais e morais, de no 0738176-89.2024.8.07.0003 ajuizada por ELIZANDRA PAIVA DOS SANTOS, representada legalmente por ERICK MAEBERTH PAIVA ARAÚJO, ora agravada, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ACELERA CAR LTDA, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 220440008, dos autos originais) de concessão da inversão do ônus probatório e da declaração de hipossuficiência técnica da autora/agravada, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de rescisão contratual por vício oculto pré-existente cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Elizandra Paiva dos Santos em face de Acelera Car Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A autora narra que adquiriu um veículo usado junto à primeira ré e que, no mesmo dia em que o retirou da loja, foram constatados defeitos ocultos que inviabilizaram o uso regular do bem, mesmo após várias tentativas de conserto realizadas pela requerida. A decisão de ID 222564197 recebeu a inicial e deferiu a gratuidade de justiça à autora. A primeira ré nega a existência de vício oculto, alega desgaste natural e mau uso, impugna as alegações da autora e requer a improcedência da ação (ID 226630230). A segunda ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que apenas financiou o veículo, sem participação no negócio de compra e venda; no mérito, pugna pela improcedência (ID 224532120). A autora apresentou réplica, impugnando as alegações de defesa e reiterando pedidos iniciais (ID 230476264). DECIDO. A legitimidade "ad causam" refere-se à condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. Representa a pertinência subjetiva da lide, ou seja, a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Esta pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, independentemente das questões fáticas que serão confirmadas no curso do processo, pois essas são afetas ao mérito da demanda. A análise da legitimidade deve considerar a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica apresentada nos autos, conforme a Teoria da Asserção. Ainda, tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, está demonstrado o liame subjetivo entre os sujeitos da ação, portanto, REJEITO a preliminar. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. Delimito como pontos controvertidos de fato: (i) se o veículo adquirido apresentava vício oculto pré-existente no motor e demais sistemas mecânicos no momento da entrega, tornando-o impróprio para o uso; (ii) se os defeitos decorreram de desgaste natural, mau uso ou de problemas anteriores à compra; (iii) se a primeira ré realizou tentativas adequadas e tempestivas de reparo; e (iv) se a impossibilidade de uso do veículo acarretou prejuízos materiais e morais à autora. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da documentação juntada com a inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois as demandadas são empresas de grande porte, atuantes no mercado financeiro e de automóveis, e detentoras de todas as informações referentes ao contrato questionado. Considerando a inversão do ônus probatório, concedo o prazo de prazo de 15 (quinze) dias às rés para que indiquem eventuais provas que pretendam produzir. No mesmo prazo, as partes devem esclarecer detalhadamente o que pretendem provar com a oitiva das testemunhas arroladas, indicando a pertinência e relevância de cada depoimento para o deslinde da controvérsia, sob pena de indeferimento, conforme o artigo 357, § 7o c/c 370 do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré ACELERA CAR LTDA interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a decisão incorreu em error in judicando, pois a inversão probatória não é automática, exigindo fundamentação idônea. Argumenta que a narrativa da autora contém contradições, como divergência quanto ao valor de entrada, além da utilização contínua do veículo por mais de 3.000 km após alegação de vícios graves, o que afasta a verossimilhança. Defende ainda que os defeitos decorrem de desgaste natural, típico de veículo com alta quilometragem, e que não se verifica hipossuficiência técnica, diante da representação da autora por seu filho, motorista de aplicativo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para obstar a inversão do ônus da prova até o julgamento do recurso, diante do risco de ser compelida a arcar com honorários periciais. Ao final, pede provimento do agravo para restabelecer a regra do art. 373 do CPC. Preparo regular (ID 75046943) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão da inversão do ônus probatório e da declaração de hipossuficiência técnica da autora/agravada. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que envolveu a fornecedora de produto móvel (veículo Ford KA) e o destinatário final da prestação, no caso, a apelante, colocando termo à cadeia de consumo (arts. 2o e 3o do CDC)1. A parte agravante busca reverter a inversão do ônus da prova, afirmando que a decisão não se justifica, pois não há verossimilhança nas alegações da agravada, que apresentou inconsistências sobre o pagamento da entrada e utilizou o veículo por mais de 3.000 km após os supostos defeitos graves (149.000 km na compra, 152.133 km no orçamento - ID 220440036). A empresa ré argumenta, ainda, a inexistência de hipossuficiência técnica, dada a ativa representação da agravada por seu filho e procurador, Erick Maeberth Paiva Araújo, que atua como motorista de aplicativo e possui familiaridade com veículos. Diante disso, a ACELERA CAR LTDA solicita a concessão de efeito suspensivo ativo para a decisão agravada, visando suspender a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e restabelecer a regra geral do ônus probatório. A r. decisão reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico. O juízo vislumbra a configuração da hipótese de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A fundamentação para tal inversão baseia-se na verossimilhança das alegações da autora, que emerge da documentação juntada com a inicial. Adicionalmente, a decisão aponta a hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora frente às demandadas, que são empresas de grande porte no setor automobilístico e financeiro, detentoras das informações pertinentes ao contrato questionado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 2. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC3). A agravada, autônoma, adquiriu o veículo Ford KA, usado, ano 2018/2019, com 149.000 km rodados (ID 226630231) e relata que no mesmo dia em que o retirou, surgiram defeitos ocultos graves que inviabilizaram sua utilização, não obstante as diversas tentativas de reparo pela fornecedora. A autora alega hipossuficiência e requer a gratuidade de justiça, tendo acostada Declaração de Hipossuficiência (ID 220440020) e Declaração de Imposto de Renda (ID 220440022) onde consta o rendimento recebido no ano de 2023, anterior à proposição da ação, o valor de R$ 28.560,00, o que perfaz em torno de R$ 2.380,00 por mês. Tal valor se encontra bem inferior ao paradigma adotado pela Defensoria Pública, arrolado no art. 4o, § 1o da Resolução no 271, de 22 de maio de 20234, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, que define o limite máximo para os rendimentos familiares em 5 (cinco) salários-mínimos, o que, aos patamares atuais, equivaleria à R$ R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Frente ao porte das rés, verifica-se, de pronto, o descompasso técnico existente entre as partes, que impõe à autora uma defasagem técnica flagrante. Por sua vez, o agravante se contrapõe, à consideração da autora como hipossuficiente técnica e financeiramente, e concessão da gratuidade de Justiça, sem, entretanto, trazer quaisquer comprovações que alicercem o seu argumento de que a autora possui efetivas condições técnicas, para enfrentar os desafios probantes, e financeiras, para arcar com as custas processuais e aquelas advindas do seu deslinde. Portanto, não há óbice à concessão da gratuidade de Justiça pleiteada, pois se configura a condição de hipossuficiência técnica e financeira da requerente do benefício e não há qualquer prova em contrário, que se contraponha aos argumentos da agravada. Sob a mesma ótica, esta Relatoria se manifestou: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BEM PATRIMONIAL. SITUAÇÃO IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a concessão da gratuidade de Justiça ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Este Tribunal de Justiça tem utilizado os parâmetros da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF de que é devida a gratuidade de justiça àqueles que têm rendimento familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Em consonância com o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 5. No caso dos autos, o agravante comprovou sua hipossuficiência por meio de comprovante de rendimentos acostados aos autos, razão pela qual seu pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido. 6. A simples existência de bem em nome do Recorrente não implica necessariamente na possibilidade de ele arcar com despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Demonstrada a hipossuficiência do autor, por meio de comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, a ele deve ser concedida a gratuidade da justiça”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV da CF/1; CPC arts. 98, 99, § 2o e § 3o, ambos do CPC;Resolução n. 271/ 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF. Jurisprudência relevante citada:(STJ, Quarta Turma, Edcl noAREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.6.2012, DJE 1.8.2012), (Acórdão 1847358, 07534235620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1966386, 0738371-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Neste mesmo sentido, este Tribunal também tem decidido, in verbis (g.n.): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. “2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada”(Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926966, 0730957-34.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de indébito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, sob o fundamento de ausência de comprovação cabal da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e requer a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerados os documentos apresentados. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. 4. A jurisprudência tem adotado o critério de renda não superior a cinco salários-mínimos para aferição da hipossuficiência econômica, conforme a Resolução no 271/2023, do TJDFT. 5. No caso concreto, a parte agravante recebe aposentadoria por invalidez em valor inferior ao limite estabelecido, não possui patrimônio significativo, conforme documentos anexados aos autos, e não declara imposto de renda, circunstâncias que indicam a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. 6. Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, razão pela qual se justifica a concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 18.02.2025. (Acórdão 1984898, 0753862-33.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Desta feita, a agravada merece ser considerada hipossuficiente técnica e financeiramente e a concedida o benefício da gratuidade de Justiça. A existência de diagnósticos veiculares conflitantes acerca dos problemas do carro, o contratado pela agravada e realizado concessionária Ford (Slavieiro), que aponta problema com a posição da árvore de comando “B”, banco 1 de sincronização excessivamente retardada (ID 220440035), e outro, contratado pela agravante e realizado pela Brasal (concessionária Ford), em que não foi constatada qualquer falha (ID 226630235), há uma controvérsia respaldada por documentação em que exalta a perspectiva de direito da autora. Frente a documentação acostada, transparece a verossimilhança das alegações da autora. Portanto, tendo em vista a relação consumerista estabelecida, e amparada nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, tenho que a decisão, que configura a hipótese de inversão do ônus da prova e determina a sua efetivação, se mostra correta. Ao ratificar o acerto da decisão da magistrada, constata-se que a possibilidade de direito (fumus bom iuris) da agravante, necessária à concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, não restou configurada. Também não se vislumbra o perigo do dano irreparável, ao conceder a inversão do ônus da prova. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DO DISPOSITIVO Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 3 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4 Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes